Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PEDIDOS PRINCIPAL E SUBSIDIÁRIO INDEFERIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% dos vencimentos de um dos executados. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos salários e pugna pelo afastamento da penhora e, subsidiariamente, por sua redução para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre seus rendimentos líquidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter a penhora parcial de 30% sobre os rendimentos salariais da parte devedora, observando-se a preservação do mínimo existencial e o princípio da dignidade humana; e (ii) analisar se, diante de penhora possível, deve ser reduzido o ônus sobre o devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição parcial de verbas salariais, desde que assegurado ao devedor o montante necessário para sua subsistência e de sua família, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A manutenção da penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante é adequada, pois não compromete sua subsistência, tendo em vista a comprovação de rendimentos mensais, decorrentes de seu vínculo como servidor público federal, suficientes para custear suas necessidades essenciais.
5. A efetividade da execução judicial requer a aplicação de medidas que conciliem o direito do credor à satisfação do crédito e o respeito aos direitos fundamentais do devedor, conforme os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A penhora de parte dos vencimentos do devedor é admissível quando preservado percentual suficiente para o mínimo existencial, assegurando-se a subsistência do devedor e sua família.
2. A elevada média salarial e as provas apresentadas ao juízo são insuficientes para fomentar a redução do ônus suportado pelo devedor, uma vez que não comprovou situação de penúria que seria afastada pela redução do percentual ou modificação da base de cálculo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 8o e 833, IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5/12/2023; TJDFT, Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/11/2023.